Tribunal: TJMT
Processo: 1050123-25.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050123-25.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ SANTANA DE MORAES - CPF: 283.854.891-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. MERO ABORRECIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em ação ajuizada contra concessionária de energia elétrica, fundada em lavratura equivocada de termo de ocorrência e inspeção e em cobrança de recuperação de consumo.

Fato relevante. A concessionária reconheceu erro na identificação do imóvel inspecionado e cancelou administrativamente a cobrança, sem inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes e sem suspensão do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a lavratura equivocada de termo de inspeção, seguida de cobrança indevida cancelada na via administrativa, sem suspensão
do
serviço essencial e sem negativação do consumidor, configura dano moral indenizável, inclusive pela teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva. O dever de indenizar exige ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

A concessionária reconheceu a falha e cancelou o débito na via administrativa
, não houve
restrição de crédito ou interrupção do serviço. O erro não produziu consequência apta a ofender direito da personalidade.

A ausência de prova de constrangimento, ameaça, exposição vexatória, negativação ou suspensão do fornecimento afasta a configuração de dano moral.

A teoria do desvio produtivo do consumidor exige recalcitrância injustificada do fornecedor na solução do problema. Essa hipótese não se verifica quando a empresa cancela o débito de forma voluntária na via administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto tempestivamente (ID 358098931) pela parte autora, com o objetivo de reformar a sentença de mérito proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 358098930), que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O recorrente relata em suas razões recursais (ID 358098931) que foi surpreendido pela lavratura de um Termo de Ocorrência e Inspeção por suposto desvio de energia elétrica em seu medidor, sem que tivesse sido notificado ou acompanhado o procedimento. Afirma que passou a receber ligações da empresa recorrida com a cobrança de R$ 825,13 (oitocentos e vinte e cinco reais e treze centavos) a título de recuperação de consumo. Argumenta que, ao buscar os documentos na sede da empresa, recebeu a fotografia de um imóvel que não correspondia à sua residência, comprovando-se o erro de identificação por parte da concessionária.

A despeito de a concessionária ter reconhecido o erro e cancelado a cobrança indevida na esfera administrativa, o recorrente sustenta que a falsa imputação de fraude
constitui ato ilícito grave, especialmente por se tratar de pessoa idosa. Alega que sofreu ameaças de bloqueio de contas bancárias e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação durante as cobranças, fatos que teriam violado o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Defende a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo devido ao tempo despendido para solucionar o equívoco criado pela própria empresa. Requer o provimento do recurso para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A decisão de admissibilidade recursal (ID 358098932) recebeu o recurso inominado exclusivamente no efeito devolutivo e deferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao recorrente.

A concessionária recorrida apresentou contrarrazões (ID 358098933). Em sua manifestação, argumenta que a sentença deve ser integralmente mantida. Destaca que o problema foi solucionado rapidamente na seara administrativa, mediante o cancelamento da carta de recuperação de consumo e das faturas correspondentes. Enfatiza que não houve qualquer inclusão do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, nem suspensão do fornecimento de energia. Conclui que a situação configura mero aborrecimento, inexistindo prova de lesão a direitos da personalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Passo a analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso. Verifico que o recurso inominado interposto (ID 358098931) é próprio, adequado e tempestivo, atendendo às exigências da legislação de regência dos Juizados Especiais Cíveis. A parte recorrente possui legitimidade e interesse recursal, estando devidamente representada nos autos.

No que tange ao preparo, registro que a decisão de ID 358098932 já deferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao consumidor, dispensando-o do recolhimento das
custas processuais. Dessa forma, estando preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso inominado e passo ao exame do mérito.

Da delimitação da controvérsia e da legislação aplicável

A controvérsia central deste recurso reside em verificar se o equívoco da concessionária ao lavrar um termo de inspeção atribuído ao imóvel do autor, gerando uma cobrança indevida de R$ 825,13 (oitocentos e vinte e cinco reais e treze centavos), é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, mesmo considerando que a própria empresa reconheceu a falha e cancelou o débito administrativamente antes da ocorrência de maiores prejuízos materiais ou restritivos.

De plano, assento que a relação estabelecida entre as partes é de natureza nitidamente de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, na qualidade de prestadora de serviço público, é de natureza objetiva, conforme determina o artigo 14 do diploma consumerista. Isso significa que, para a configuração do dever de indenizar, dispensa-se a análise da culpa da empresa, exigindo-se apenas a comprovação da conduta ilícita, do dano efetivamente suportado pelo consumidor e do nexo de causalidade entre ambos.

Apesar da facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova, é indispensável que a parte autora apresente os elementos mínimos constitutivos de seu direito. A proteção legal conferida ao consumidor não o isenta do dever processual de comprovar minimamente os fatos que fundamentam sua pretensão, especialmente no que diz respeito aos desdobramentos fáticos que teriam gerado o alegado abalo moral.

Da ausência de configuração de dano moral indenizável

Analisando detidamente os documentos colacionados aos autos e os argumentos delineados nas razões do recurso (ID 358098931) e nas contrarrazões (ID 358098933), entendo que a sentença proferida no primeiro grau de jurisdição (ID 358098930) não merece nenhum reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

É incontestável, diante dos elementos processuais, que a concessionária cometeu uma falha na prestação de seus serviços. O erro na identificação do imóvel alvo da inspeção, que resultou na equivocada imputação de irregularidade no medidor da unidade consumidora do autor, é um fato evidente e admitido pela própria dinâmica do processo. No entanto, a responsabilidade civil não opera no vazio; ela exige a concretização de um dano efetivo.

O recorrente fundamenta seu pedido indenizatório na premissa de que a falsa
acusação
de fraude no medidor de energia seria suficiente, por si só, para gerar dano moral presumido, abalando sua honra e sua tranquilidade psicológica, especialmente em razão de sua condição de pessoa idosa. Além disso, alega ter recebido ligações com ameaças de negativação, bloqueio de contas e suspensão de documentos.

Todavia, a análise cuidadosa do panorama fático revela que os desdobramentos desse equívoco foram contidos pela rápida atuação corretiva na esfera administrativa. Conforme demonstra a Análise de Recurso apresentada no ID 358098918 e destacada na contestação, a concessionária, ao ser instada administrativamente, reconheceu a inconsistência das informações do termo de inspeção e deferiu o recurso do consumidor de forma imediata. O valor de R$ 825,13 (oitocentos e vinte e cinco reais e treze centavos) cobrado a título de recuperação de consumo foi integralmente
cancelado
, assim como as faturas correspondentes.

Nesse contexto, para que houvesse a configuração do dano moral, era imprescindível que o consumidor comprovasse que o erro administrativo extrapolou os limites do mero aborrecimento e atingiu a esfera de seus direitos da personalidade. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece claramente que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

No caso em exame, não há nos autos qualquer prova documental ou testemunhal de que o autor tenha sido submetido a cobranças vexatórias, humilhantes ou permeadas por ameaças reais de bloqueio de contas bancárias e suspensão de carteira de habilitação. As alegações de que a concessionária utilizou métodos coercitivos proibidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor carecem de suporte probatório mínimo. Nenhuma
gravação telefônica, mensagem de texto ou notificação formal com teor ameaçador foi apresentada.

Além disso, é fato incontroverso que o nome do consumidor jamais foi incluído nos cadastros de inadimplentes (como SPC ou Serasa) e que o fornecimento de energia elétrica essencial para sua residência nunca foi interrompido por conta desse débito específico. A ausência dessas consequências gravosas afasta a possibilidade de reconhecimento do dano moral de forma presumida.

O Direito Civil contemporâneo repele a banalização do instituto do dano moral. O reconhecimento da ofensa moral exige uma lesão concreta a um bem jurídico de natureza extrapatrimonial tutelado pelo ordenamento, como a integridade física, a honra, a imagem ou a privacidade. Transtornos burocráticos, falhas de sistema, erros de faturamento ou notificações equivocadas que são solucionados adequadamente sem causar prejuízos concretos à imagem pública ou à subsistência do cidadão configuram meros aborrecimentos da vida em sociedade.

Se o sistema jurídico passasse a punir financeiramente todo e qualquer erro administrativo que a própria empresa corrige de forma tempestiva e sem causar dano reflexo, estaríamos desvirtuando a finalidade do instituto da reparação civil, convertendo-o em fonte de enriquecimento sem causa. A falha existiu, mas foi esvaziada de potencial lesivo pela resolução amigável e prévia à instauração de litígios ou restrições de crédito.

Da inaplicabilidade da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor

O recorrente também invoca a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, argumentando que a necessidade de se deslocar ao PROCON e buscar assistência jurídica para resolver um problema causado exclusivamente pela negligência da empresa constitui uma perda de tempo útil passível de indenização autônoma.

Com efeito, a jurisprudência contemporânea tem acolhido a tese do desvio produtivo quando o consumidor é submetido a uma verdadeira via
crucis
para solucionar um problema simples, deparando-se com a recalcitrância injustificada, a desídia e o completo descaso do fornecedor. Ocorre que a aplicação dessa teoria demanda requisitos específicos, notadamente a resistência abusiva da empresa em sanar a falha.

No cenário delineado nestes autos, essa resistência não ocorreu. Como bem fundamentado na sentença proferida pelo juízo de origem (ID 358098930), o recurso administrativo formulado pelo autor (ID 358098918) foi deferido pela concessionária de forma clara e objetiva, resultando no cancelamento definitivo da cobrança. O fato de o consumidor ter buscado o PROCON (ID 358098912) não desnatura a circunstância de que a empresa, quando provocada na via administrativa, não criou óbices para o reconhecimento do equívoco.

Outro ponto que merece atenção reside no fato de que o reclamante diligenciou até o PROCON sem necessidade, haja vista que o resultado do recurso apresentado perante a ENERGISA foi preferido na data de 05/05/2025
(Id.
219171016
)
, ou seja, antes mesmo do ajuizamento do processo perante o referido ó
rgão de proteção ao consumidor,
13/
05/2025 (Id.
219171011
)
.

O tempo despendido pelo consumidor para formular um requerimento administrativo de contestação de fatura insere-se no tempo razoável esperado para a resolução de pendências cotidianas contratuais. Não se vislumbra um desgaste extraordinário, abusivo ou desproporcional de tempo vital que justifique a imposição de uma condenação compensatória. A conduta da empresa, ao revisar o faturamento e anular o débito, demonstrou respeito ao procedimento administrativo e ao direito de defesa do consumidor, elidindo a configuração do desvio produtivo.

Por conseguinte, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é a medida jurídica que se impõe, visto que o erro fático da concessionária foi devidamente sanado sem que houvesse a materialização de qualquer dano aos direitos da personalidade do autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026